Tribunal: TJMT
Processo: 1029665-27.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029665-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA CINTRA LEMOS VILELA - CPF: 923.385.858-87 (AGRAVADO), MELINA LEMOS VILELA - CPF: 297.839.638-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A FIM DE APURAR DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE DE INCÊNDIO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029665-27.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO: MARIA DA GLÓRIA CINTRA LEMOS VILELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 257833195), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a decisão, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou a proposta de honorários periciais, na forma em que foi apresentada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“não houve fundamentação específica acerca da complexidade da perícia, uma vez que apenas houve a menção de que “o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada.” Embora o v. acórdão tenha afirmado a complexidade da prova pericial, não foram explicitados os elementos concretos que justificariam a fixação dos honorários nesse patamar. A decisão se limitou a apontar a natureza técnica da atividade, sem considerar que a perícia não envolve análises extraordinárias ou fora da rotina pericial, tratando-se de uma apuração de danos agrícolas”
(sic).

Sustenta que
“Por outro lado, em suas razões recursais, a Embargante pontuou que a exorbitância do valor homologado a título de honorários periciais decorria (i) do fato de que foi atribuído à causa o valor de R$ 281.218,33, não sendo minimamente razoável que o perito pretenda receber a título de honorários o percentual de quase 40% do que foi pedido; (ii) que a perícia será realizada de forma indireta, pois assim foi requerida e assim foi deferida; (iii) não há no caso em comento alto grau de complexidade a justificar os honorários no patamar sugerido. Contudo, nenhum desses argumentos foram apreciados pelo v. acórdão, havendo, pois, clara omissão sobre pontos que poderiam ter alterado o julgamento do recurso. O v. acórdão afirmou que a perícia a ser realizada é "estritamente técnica e complexa" e que não poderia ser meramente documental, contudo, ao assim julgar, extrapolou os limites da lide e do que foi decidido na origem acerca da modalidade da prova, que será realizada indiretamente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“Diante do exposto, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, para que o vício aqui suscitado seja enfrentado e sanado”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A FIM DE APURAR DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE DE INCÊNDIO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem (R$40.000,00) se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à falta de fundamentação específica acerca da complexidade da perícia.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...]Pois bem. É cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2º, incisos I a IV, da Resolução nº. 232/2016, do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do expert, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o Magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o decisum não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e o tempo para realização.

Desta forma, o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pela Magistrada a quo em R$40.000,00 (quarenta mil reais), não se mostra excessivo.

Há de se considerar, in casu, que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado na origem, não se mostra excessivo, tendo em vista o valor da causa (R$281.218,33) e sua complexidade.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

[...]

Ademais, a Magistrada a quo salientou no decisum que, no caso dos autos, resta inviabilizada a perícia meramente documental, vejamos:

‘[...] A perícia a ser realizada nos autos visa apurar a extensão dos danos causados na Fazenda Santa Júlia do Norte em razão de um incêndio,
cuja atividade é estritamente técnica e complexa, inviabilizando perícia meramente documental’.
”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADO – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado
.”

(N.U 1003985-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)
(Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025